Tribunal: STF
Processo: RE 73716
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-27
Data de publicação: 1972-04-27

Ementa:
- Mandado de segurança. 
Caso em que a sentença julgara caduco o direito de impetrá-lo e o Tribunal de segunda instância, além de entender tempestiva a impetração, ainda lhe julgou o mérito, suprimindo, quanto a este, uma instância. 
Recurso extraordinário conhecido e provido, para que o pedido seja julgado de meritis na primeira instância.